Tribunal: TJDFT
Processo: 0718428-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO RECURSO. ROUBO MAJORADO CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. REGIMES INICIAIS MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pelos crimes de roubo majorado consumado e tentado, ambos em concurso de agentes, com penas unificadas de 8 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão, mais 40 dias-multa para o primeiro réu e 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mais 26 dias-multa, para o segundo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) apurar se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes imputados; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito de roubo para receptação; e, (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena e o regime inicial de pena aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a materialidade e a autoria dos crimes estão suficientemente comprovadas por depoimentos das vítimas, reconhecimento pessoal logo após o crime e apreensão do bem subtraído em poder de um dos réus, a condenação deve ser mantida.

4. A palavra das vítimas, prestada de forma firme e coerente, assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por provas materiais e testemunhos policiais idôneos.

5. Se a versão defensiva de que o bem – encontrado com o réu logo após o crime de roubo – foi adquirido de terceiro não identificado é isolada e dissociada do conjunto probatório, não há falar em desclassificação para receptação.

6. Diante da atuação coordenada entre os réus durante a prática criminosa, resta caracterizado o concurso de agentes, atraindo a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.

7. Se a tentativa de roubo contra uma das vítimas não se consumou por inexistência de bens a subtrair, impõe o reconhecimento da tentativa no patamar máximo (2/3), por a execução ter sido interrompida nos atos iniciais.

8. O redimensionamento da pena pela tentativa não impacta a pena final unificada, porque esta se baseia no crime mais gravemente apurado (roubo consumado), cuja pena foi majorada em 1/6 em razão do concurso formal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 33, §2o, "a" e "b"; 44; 57; 68; 70; 77; 157, §2o, II. Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.874.745/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, 6a Turma, j. 19/04/2022, DJe 13/06/2022; TJDFT, Acórdão 1992399, 0752690-87.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 2014484, 0702221-91.2024.8.07.0004, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025.